Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701662-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINA BARBOSA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVERINA BARBOSA MARTINS, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a Agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante é patrocinada pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Assim, DEFIRO a gratuidade pleiteada. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Alega a Agravante que se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga, necessitando da oxigenoterapia domiciliar para que tenha alta ambulatorial. Foi inserida em lista de espera em 27/04/2022. Afirma que, caso permaneça internada, a paciente vulnerável a contrair novas infecções e ser colonizada por germes hospitalares resistentes, além de permanecer ocupando leito, sem necessidade, o qual poderia ser direcionado a outro paciente A tutela de urgência para concessão da oxigenoterapia foi indeferida em primeiro grau. Irresignada, a Autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante. Embora o laudo médico exponha detalhadamente a doença suportada pela Agravante e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida, é certo que não há indicação concreta de risco de vida ou mesmo de agravamento do quadro de saúde da Agravante que justifique a medida requerida. Entendo, assim, que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida, uma vez que está sendo devidamente atendida em hospital. Não que isso justifique a Agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Na prática, ocorreria uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Não bastasse, o artigo 1o, § 3o da Lei 8.437/92 veda medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pelo que se faz necessária a prévia oitiva do Poder Público. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. A fim de instruir o processo, deve o Distrito Federal informar, no prazo das contrarrazões: 1) O andamento dos processos no 00060-00259462/2021-51 e no 00060-00007427/2019-33 acerca dos insumos e empresa para oxigenoterapia, bem como se há expectativa de prazo para contratação; 2) Se está sendo fornecido o tratamento de oxigenoterapia ou se encontra parada a fila; 3) Posição da Agravante na fila de espera, expectativa de prazo para seu atendimento e qual a data de entrada das solicitações que estão sendo atendidas. O fornecimento, ou não, das informações acima, será devidamente apreciado no mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora